Tribunal: TJES
Processo: 5007705-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007705-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GEORGES LUIS SIMOES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007705-49.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PAGSEGURO INTERNET LTDA
RECORRIDO
: GEORGES LUIS SIMÕES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre bloqueio de valor na plataforma PagSeguro. Alega a parte autora exercer atividades de marcenaria e ter firmado contrato de prestação de serviço com um cliente no valor de R$ 8.049,56 (oito mil e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o qual foi pago através da plataforma da ré. Aduz o autor que, após o pagamento, o cliente solicitou a suspensão dos descontos diretamente com a ré, tendo esta suspendido as cobranças e bloqueado o referido valor. No entanto, o serviço contratado foi concluído e resolvido o problema entre o autor e o cliente. Em razão disso, alega a parte autora ter apresentado contestação para liberação do valor, o que foi negado pela ré.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré o desbloqueio do valor de R$ 8.049,56, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar das alegações da parte ré de que o bloqueio do valor se trata do procedimento denominado “
chargeback
” e que autor não apresentou administrativamente os documentos necessários para garantia da transação, constata-se que, em verdade, o autor cumpriu a solicitação imposta pela ré e enviou o comprovante de entrega do serviço devidamente assinada pelo cliente dentro do prazo estipulado. Além disso, a parte ré não trouxe aos autos documentos que comprovem o motivo da negativa de desbloqueio, o que configura a falha na prestação do serviço, de modo que é devido o desbloqueio do valor. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
In casu, o réu efetuou o bloqueio de valores, sob o fundamento de contestação de uma determinada transação, prática denominada “
chargeback
”, porém sem apresentar os indícios de fraude, em virtude de o comprador ter impugnado tal compra, no entanto, logrou o autor comprovar a entrega do produto adquirido e pago por intermédio da relação entre as partes entabulada, consoante se infere de ID 13430450 – comprovante de entrega – e, via de consequência, faz jus, o autor, ao repasse pretendido
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Quanto à alegação da parte ré no sentido de que o valor foi estornado ao respectivo comprador/cliente através de suas faturas, não se constata nos autos qualquer documento a comprovar o relato, evidenciando, no particular, a falha do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.